Tribunal: TJMT
Processo: 1020114-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020114-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 938.008.271-15 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão, formulado pela instituição financeira, com base na comprovada constituição em mora do devedor.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de fraude (golpe do boleto falso) por parte do recorrente impede a manutenção da medida liminar deferida, ou se a mora e
inadimplência
continuam caracterizadas, necessitando de maior dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece a constituição em mora como requisito para a busca e apreensão, o que foi demonstrado pela parte recorrida.

4. A alegação de fraude do boleto não foi objeto de análise pelo magistrado
a quo
, sendo inviável em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

5. A mora está suficientemente comprovada por meio da notificação extrajudicial, e a decisão de primeiro grau se encontra em conformidade com o ordenamento jurídico.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A mera alegação de fraude no pagamento de boleto, sem prova robusta, não é suficiente para afastar a constituição em mora e a validade da busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/69."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69,
art
. 2o, § 2o; CPC/2015,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; e
TJSP, AI 2238234-96.2024.8.26.0000, r. Adilson de Araujo, j. 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1024149-20.2024.8.11.0002, determinou a busca e apreensão do veículo em desfavor do ora recorrente.

Em suas razões, informa que é requerido em ação de busca e apreensão proposta pela agravada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em virtude de suposto inadimplemento.

Aduz que foi notificado somente da parcela com vencimento em abril/2024, tendo em seguida entrado em contato com a agravada via SAC a fim de quitar o débito, momento em que foi informado que deveria contatar o Banco por meio do aplicativo
WhatsApp
para encaminhamento dos boletos e seu pagamento.

Sustenta, no entanto, que ainda que tenha quitado a referida dívida, continuou a ser cobrado pelo Banco e, ao encaminhar o comprovante de pagamento à ora agravada, foi informado de que foi vítima de um golpe. O Banco, então, ingressou com a supramencionada
Ação de Busca e Apreensão
(n.o 1024149-20.2024.8.11.0002), postulando a determinação em sede liminar de apreensão de veículo do agravante, a qual foi deferida pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido, assevera que o Banco permitiu que terceiros, agindo de má-fé, tivessem acesso aos seus dados, bem como ao valor exato da parcela a ser paga.

Além disso, alega que não pode a agravada cobrar o pagamento de outras parcelas, na medida em que a notificação recebida se refere apenas à parcela de abril/2024.

Afirma, ainda, estar desempregado e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família, de modo que postula a concessão do benefício da justiça gratuita.

Desse modo, requer, além da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de revogar imediatamente a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, mantendo-o em sua posse até o trânsito em julgado da ação. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, para julgar extinta sem resolução de mérito, e a condenação da instituição financeira aos honorários
sucumbenciais
, nos termos do
art
. 85, do Código de Processo Civil.

Não concedida a liminar, mas deferida a gratuidade de justiça postulada, com efeitos
somente nesta instância
(id. 228710184).

Contrarrazões no id. 233338165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, em virtude da comprovação da constituição em mora do ora recorrente.

In
casu
,
constato pela leitura do recurso interposto que a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão se baseou na
aparência do direito da autora
, corroborada pelos documentos juntados aos autos (notificação extrajudicial, contrato devidamente assinado pelo réu, planilha de débitos e dados do veículo)
, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no
Dec.-Lei no 911/69
, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão
da liminar
, por disposição legal, basta a
comprovação da mora
ou do
inadimplemento do devedor
, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a
relação contratual
, bem como a
inadimplência
.

4. Por outro lado, há
receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento
, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada. (...)” (grifos meus)

Extrai-se da petição inicial do agravo que após a notificação extrajudicial, o recorrente entrou em contato com a instituição financeira pela central de atendimento, ocasião em que foi redirecionado para atendimento via
WhatsApp
e realizada a emissão de boleto com as informações referentes à parcela vencida.

Afirma, contudo, que embora tenha quitado o débito, continuou a ser cobrado pelo Banco e, ao enviar o comprovante de pagamento à ora agravada, foi informado de que foi vítima de um golpe. O Banco, então, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
, postulando a determinação em sede liminar de apreensão de veículo do agravante, a qual foi deferida pelo magistrado
a quo
.

Contra esta decisão se insurge o agravante, alegando que foi vítima do “
golpe do boleto falso
” e que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, requerendo, assim, o
provimento
do agravo de instrumento para extinguir a ação sem resolução de mérito e condenar a agravada em honorários de sucumbência.

Em que pese as alegações do agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

Explico.

O Decreto-Lei n.o 911/69, ao regular os contratos de alienação fiduciária, estabelece, no seu
art
. 2o, o inadimplemento contratual e a constituição em mora do devedor como requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Veja-se:

"(...)
Art
. 2.o § 2.o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Desse modo, tem-se que a comprovação da mora é requisito essencial à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado n.o 72,
in verbis
:

"Súmula n. 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Conclui-se, portanto, que a fundamentação do magistrado encontra respaldo no ordenamento jurídico, estando evidente a
probabilidade do direito
da autora. Similarmente, verifica-se a existência de
risco de dano grave ou de difícil reparação
ante a possibilidade de o proprietário colocar o bem à venda, usá-lo inadequadamente ou até mesmo desaparecer com ele.

Pois bem.

Ressalta-se, inicialmente, que a análise do agravo de instrumento se limita aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que deferiu a tutela de urgência, nos termos do
art. 300, do CPC
.

Não obstante o agravante apresente fortes argumentos de que foi vítima de golpe, e muito embora os elementos e documentos apresentados sejam relevantes
, certo é que
a matéria não foi apreciada pela instância de origem
, de modo que se torna inviável a análise da questão na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

No caso, entendo que a responsabilidade da instituição financeira pelo suposto envio de boleto falso ou o alegado descuido com os dados pessoais do cliente demandaria dilação probatória, incabível nesta fase processual, não sendo possível afirmar, ao menos neste momento, a ocorrência de um fortuito interno ou da responsabilidade objetiva do Banco.

Veja-se o entendimento na mesma linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO
. INADIMPLÊNCIA PERANTE O BANCO.
RESPONSABILIDADE DO BANCO, POR ORA, NÃO DEMONSTRADA
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
art. 300, "caput", do Código de Processo Civil
( CPC
)
. No caso, a responsabilidade do Banco agravado pelo envio de alegado boleto falso ao agravante
demanda

dilação probatória
,
não se podendo afirmar, em tese, responsabilidade objetiva neste momento.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão constitui exercício regular de direito do fornecedor, tendo em vista a inadimplência, que deixou de quitar a obrigação a tempo e modo.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22382349620248260000 Ribeirão Preto, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/08/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Além disso, no caso em exame, verifico que a agravante não trouxe
argumentos relevantes o suficiente
a ponto de ensejar a modificação da decisão agravada, que analisou a questão em observância ao
Decreto-Lei no 911/69
e aos requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Assim, caracterizado o inadimplemento da agravante e demonstrada suficientemente a mora pela notificação extrajudicial, não há motivo para, nesse momento processual, revogar a liminar, mantendo-se assim incólume a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024